Tribunal: TJBA
Processo: 8071077-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071077-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: R. F. E. e outros

Advogado(s)
:
WESLEY VICENTE DA SILVA, CRISTINA MENEZES PEREIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação revisional de plano de saúde. Reajuste abusivo. "Falso coletivo". Ausência de justificativa atuarial. Menor portador de TEA. Requisitos da tutela de urgência configurados. D
ecisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS para contratos individuais e a manutenção dos serviços A adesão meramente instrumental a entidade de classe, sem vínculo representativo real, com taxa associativa cobrada juntamente com a mensalidade do plano, configura, em cognição sumária, "falsa coletivização", sujeitando o contrato ao regime jurídico dos planos individuais para fins de controle dos reajustes. Mesmo nos planos coletivos genuínos, a operadora tem o dever de apresentar justificativa técnica atuarial que demonstre a necessidade e proporcionalidade do reajuste. A invocação genérica de fatores como sinistralidade e índices técnicos e financeiros, desacompanhada de comprovação documental, não afasta a aparência de abusividade prima facie, configurando prática vedada pelo art. 39, inciso X, do CDC. O perigo de dano é concreto e inverso: a manutenção de mensalidade em patamar incompatível com a capacidade financeira da família gera risco iminente de inadimplência e interrupção do tratamento multidisciplinar contínuo de que necessita o menor, com potenciais consequências irreversíveis ao seu desenvolvimento; ao passo que o risco da operadora é patrimonial e reversível. A proteção integral da criança e o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 196 e 227) impõem postura protetiva diante da situação de vulnerabilidade agravada do agravado.
Recurso improvido.